Tribunal: TJBA
Processo: 2000632-66.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000632-66.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: EVERTON PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 63 DO CP, À COISA JULGADA, AO TEMA 1.208 DO STJ, À ADPF 347 E À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO CÁLCULO EXECUTÓRIO COM BASE NA CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto por reeducando em face de decisão que deferiu pleito ministerial de retificação do atestado de pena para fazer incidir a condição de reincidente sobre a totalidade do cálculo executório unificado, após a superveniência de quarto título condenatório com trânsito em julgado em 17.10.2025.

2. O Apenado ostenta 04 (quatro) condenações definitivas, totalizando, ao tempo da decisão hostilizada, pena unificada de 39 (trinta e nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, decorrentes da prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 157,
caput
e § 2.º, II, 213,
caput
, e 215-A, todos do CP, processadas perante varas criminais da Comarca de Salvador/BA.

3. Em suas razões, sustenta que a projeção da reincidência sobre títulos pretéritos, em que era tecnicamente primário à época dos fatos, configura aplicação retroativa indevida da agravante, em afronta ao art. 63 do CP, à coisa julgada, ao princípio da individualização da pena, ao Tema 1.208 do STJ e à orientação fixada pelo STF na ADPF 347, pleiteando o fracionamento do cálculo executório, com aplicação de frações distintas para cada condenação.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de o Juízo da execução reconhecer a reincidência e projetá-la sobre a totalidade da pena unificada, em razão da superveniência de novo título condenatório, sem ofensa ao art. 63 do CP e à coisa julgada; (ii) a correta interpretação do Tema 1.208 do STJ quanto à pretensa limitação temporal da reincidência aos delitos praticados após o primeiro trânsito em julgado; (iii) a ocorrência de afronta à ADPF 347 e ao princípio da individualização da pena pela retificação do atestado; e (iv) a viabilidade de fracionamento do cálculo executório, com aplicação de frações distintas (de réu primário e de reincidente) sobre as condenações que compõem a pena unificada.

III. Razões de decidir

5.
Natureza pessoal da reincidência
. A reincidência traduz-se em circunstância de caráter eminentemente pessoal, que adere ao agente e o acompanha enquanto não decorrido o lustro depurador previsto no art. 64, I, do CP, irradiando seus efeitos sobre o cumprimento da pena unificada. Não se trata de atributo intrínseco a cada condenação isoladamente, mas de qualificação que se incorpora à trajetória criminal do sentenciado.

6.
Competência do juízo da execução
. A leitura conjugada do art. 63 do CP com o art. 111, parágrafo único, da LEP autoriza o Juízo competente, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a proceder à soma ou unificação das reprimendas, com a consequente readequação do regime de cumprimento e dos marcos executórios à luz das condições pessoais atualmente verificadas no apenado, sem que tal providência importe revisão da dosimetria fixada nos títulos pretéritos ou violação à coisa julgada.

7.
Distinção entre reincidência na fase de conhecimento e na execução
. A tese defensiva confunde dois momentos distintos: (i) o reconhecimento da reincidência para fins de fixação da pena na sentença condenatória, hipótese em que se exige o trânsito em julgado da condenação anterior antes da prática do novo delito (art. 63 do CP); e (ii) o reconhecimento da reincidência na fase de execução, para definição do regime de cumprimento e dos marcos executórios da pena unificada, hipótese em que a reincidência, uma vez configurada em qualquer dos títulos executados, projeta-se sobre a totalidade do cálculo, independentemente da ordem cronológica entre os fatos e os trânsitos em julgado.

8.
Inteligência do Tema 1.208 do STJ
. O referido tema repetitivo consolidou justamente o entendimento de que a reincidência reconhecida no Juízo da execução, em razão da superveniência de nova condenação, repercute sobre o cálculo da pena unificada, sem violação à coisa julgada ou ao art. 63 do CP. A limitação temporal pretendida pela Defesa esvaziaria por completo a
ratio
do entendimento consolidado, transformando o reconhecimento da reincidência em providência sem qualquer reflexo prático sobre a execução em curso.

9. Inocorrência de
bis in idem
e de violação à individualização da pena. A configuração do
bis in idem
pressupõe duplo sancionamento pelo mesmo fato, hipótese inexistente na espécie, porquanto a incidência da reincidência sobre a pena unificada não traduz nova punição pelos delitos já julgados, e sim mero reconhecimento de dado objetivo da trajetória criminal do sentenciado, com reflexos exclusivamente sobre o regime de cumprimento e os marcos executórios. Tampouco há afronta à individualização da pena: ao contrário, é em homenagem a esse princípio que se procede à individualização do cumprimento à luz das circunstâncias pessoais atuais do apenado.

10.
Insubsistência da invocação genérica da ADPF 347
. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro não autoriza, por si só, o afastamento das regras legais que disciplinam a execução penal nem legitima a flexibilização de requisitos objetivos estabelecidos pelo legislador ordinário. A invocação genérica do precedente, sem demonstração concreta de que a decisão hostilizada tenha contribuído, de modo específico, para o agravamento das condições estruturais do sistema carcerário, mostra-se insuficiente para infirmar a higidez do
decisum
.

11.
Impossibilidade de fracionamento do cálculo em razão da condição pessoal
. Embora se admita a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime quando há concurso entre crimes comuns e hediondos na pena unificada, não se admite o fracionamento do cálculo em razão da condição de primário ou reincidente, justamente porque tal qualificação possui natureza eminentemente pessoal, aderindo ao agente e não ao fato, e projetando-se, uma vez configurada, sobre a totalidade do cumprimento. A coexistência simultânea de regimes jurídicos distintos dentro de um mesmo cálculo executivo comprometeria a racionalidade do sistema e a segurança jurídica que deve nortear a definição dos marcos executórios.

IV. Dispositivo
e t
ese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento
: "1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida pelo Juízo da execução em razão da superveniência de novo título condenatório transitado em julgado, projetando seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada, sem ofensa ao art. 63 do CP, à coisa julgada ou ao princípio da individualização da pena. 2. O reconhecimento da reincidência na fase de execução não se confunde com aquele realizado na fase de conhecimento, sendo desnecessária, naquela seara, a anterioridade do trânsito em julgado em relação ao fato gerador de cada título executado. 3. O Tema 1.208 do STJ não comporta a limitação temporal segundo a qual a reincidência somente repercutiria sobre as condenações por delitos praticados após o primeiro trânsito em julgado, sob pena de esvaziamento da
ratio
do entendimento consolidado. 4. A invocação genérica da ADPF 347 não autoriza o afastamento das regras legais que disciplinam a execução penal, exigindo-se demonstração concreta de que a decisão atacada tenha contribuído para o agravamento das condições estruturais do sistema carcerário. 5. É vedado o fracionamento do cálculo executório com aplicação de frações distintas de réu primário e reincidente sobre condenações que compõem a pena unificada, dada a natureza pessoal da reincidência, que adere ao agente e não ao fato."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63 e 64, I; LEP, arts. 66, III, e 111, parágrafo único; Lei n.º 8.072/1990, art. 2.º, § 2.º; Lei n.º 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.208; STJ, AgRg no REsp n.º 1.986.299/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC n.º 762.293/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6.ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC n.º 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, REsp n.º 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no HC n.º 380.357/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe 07.03.2018; STF, ADPF n.º 347.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000632-66.2026.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, tendo como Agravante EVERTON PEREIRA DOS SANTOS SILVA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora